Tribunal: TJDFT
Processo: 0728824-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. INADEQUAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. EXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A hipótese diz respeito à admissibilidade da cognominada “exceção de pré-executividade” manejada com a finalidade de examinar: a) a nulidade da CDA, por força da ausência de requisitos de validade ou em razão do acolhimento, pelo Juízo singular, de questão suscitada intempestivamente; b) o curso do prazo da prescrição intercorrente; e c) a possibilidade de fixação de honorários de advogado em favor do recorrente

2. O expediente adotado pelo agravante não pode ser considerado uma exceção. Essa modalidade de resposta, no caso, consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. 2.1. Os procedimentos judiciais dos processos executivos e os da fase de cumprimento, no procedimento comum, não contam com a cognitio em sentido estrito, pois, ou esta se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou ainda, no caso do cumprimento de sentença, já se realizou anteriormente à fase decisória do procedimento. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva, ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 2.2. A denominada “exceção de pré-executividade” não passa de laxismo jurídico, tratando-se de termo atécnico e juridicamente inadequado.

3. A obrigação constituída por meio da Certidão de Dívida Ativa tem presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. 3.1. Os requisitos de validade da constituição da CDA somente poderiam ser objeto de exame caso houvesse a devida impugnação por meio dos embargos à execução, nos moldes do art. 917, inc. I, do CPC.

4. A prescrição intercorrente pode ser objeto de exame por se tratar de questão passível de ser suscitada a qualquer momento do curso do processo de execução. 4.1. O prazo da prescrição intercorrente no processo de execução fiscal começa a fluir automativamente 1 (um) ano após a determinação da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 40 da LEF, sem a necessidade de prévia manifestação do credor. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

5. O exame do caso concreto revela que, embora o Juízo singular tenha ordenado a citação do devedor, não foram realizadas diligências para essa finalidade. 5.1. Verifica-se, assim, que houve o transcurso de período superior a 8 (oito) anos entre a distribuição da petição inicial e o comparecimento espontâneo do devedor. 5.2. A demora na prática dos atos processuais causada apenas pela ausência de cumprimento dos atos determinados pelo Juízo, pela própria serventia da Vara, não pode motivar o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente. Enunciado no 106 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

6. A Colenda Corte Superior de Justiça submeteu à sistemática dos recursos repetitivos a seguinte questão jurídica: “discussão acerca do cabimento de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, bem como na sua impugnação, de acordo com a sistemática processual introduzida pela Lei no 11.232/05”. 6.1. Por ocasião do julgamento do REsp no 1.134.186-RS (tema no 410), foi fixada a seguinte tese: “o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade (sic), porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.”.

7. A fixação de valor referente a honorários de advogado deve ser admitida na hipótese, pois a impugnação manejada pelo recorrente resultou na diminuição, pelo Juízo singular, do valor total do crédito ora exigido, nos termos do art. 84, § 1o, do CPC.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.